Tribunal: TJSP
Processo: 0016032-68.2019.8.26.0405
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0016032-68.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido VINICIUS HENRIQUE SANTOS
DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0016032-68.2019.8.26.0405 -Voto no 38.052
2
Recurso em sentido estrito no. 0016032-68.2019.8.26.0405
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: Vinícius Henrique Santos de Moura
Comarca: Osasco
Voto no. 38.052
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
contra a r. decisão1 proferida pela MMa. Juíza de Direito, Dra. MARCIA DE MELLO
ALCOFORADO HERRERO, que concedeu liberdade provisória a Vinícius Henrique
Santos de Moura, preso em flagrante sob a acusação de prática de crime tipificado no
artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006.
Pleiteia o recorrente, por suas razões2, a decretação da prisão preventiva do
recorrido.
Apresentadas as contrarrazões3, foi exercido o juízo de sustentação4.
Esta Relatoria indeferiu o pedido de tutela de urgência5.
1 Fls. 21/22.
2 Fls. 02/07.
3 Fls. 36/41.
4 Fls. 42.
5 Fls. 46/47.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0016032-68.2019.8.26.0405 -Voto no 38.052
3
O r. parecer6 da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra do Dr. MÁRIO DE
MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI, é no sentido do provimento do recurso.
É o relatório.
2. Respeitado o zelo do recorrente e o r. parecer do ilustre e sempre acatado
Procurador de Justiça oficiante, não merece provimento o recurso.
Infere-se dos autos que, no dia 21 de maio de 2019, Vinícius Henrique Santos de
Moura, ora recorrido, foi preso em flagrante sob a acusação de prática de tráfico ilícito de
drogas que envolveu 67,5 g de maconha e 6,81 g de crack, divididos em noventa porções.
Em audiência de custódia, a digna Magistrada a quo houve por bem conceder-lhe,
nos seguintes termos, liberdade provisória:
“Dada a pouca idade do Autuado, sua primariedade, e que indicou (lugar outro) a
maior parte das porções de drogas, excepcionalmente, entendo que a liberdade prevalece, e
defiro liberdade provisória sem fiança, com compromisso de comparecimento mensal em
Juízo e aos atos do processo e de manutenção de endereço atualizado junto ao Juízo”7.
Não obstante a gravidade concreta do fato justificasse, por ocasião da análise
judicial do auto de prisão em flagrante, a conversão da custódia precautelar em
preventiva, não vislumbro, a esta altura, a indispensabilidade de imposição dessa mais
gravosa medida cautelar.
Salta à vista que, em liberdade há mais de um ano, não há notícia de que o
recorrido tenha tornado a delinquir ou descumprido as obrigações que lhe foram
impostas.
Assim, o razoável prognóstico, oriundo das circunstâncias da prisão em flagrante,
6 Fls. 51/54.
7 Fls. 21/22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0016032-68.2019.8.26.0405 -Voto no 38.052
4
no sentido de que poderia ele facilmente voltar a exercer o espúrio comércio, parece não
se ter concretizado.
Inalterável, portanto, o r. decisum.
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador